Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730181-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DA MATTA BEZERRA DESPACHO Intime-se o embargado, Carlos Eduardo da Matta Bezerra, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator